Tribunal: STF
Processo: RE 1281728
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.10.2020. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. No caso, o Tribunal a quo, a partir do exame dos elementos de prova dos autos, reconheceu a culpa in vigilando da Administração Pública, de modo que, para se divergir desse entendimento faz-se necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa. Incide, portanto, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF.



     2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a tese de julgamento do RE 760.931, leading case do Tema 246 da Repercussão Geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.